Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-84.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSSE. JUSTA. MANSA. ININTERRUPTA. PERÍODO SUPERIOR A DEZ ANOS. COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente ação reivindicatória de imóvel rural.

2. A ação reivindicatória é a demanda real por meio da qual o proprietário não possuidor busca a retomada do imóvel de quem o possua ou o detém injustamente. Deste modo, cumpre à parte requerente comprovar o domínio da coisa, individualizar o bem e demonstrar que os requeridos o possuem ou o detém de forma injusta, ou seja, aquela exercida sem causa jurídica, sendo irrelevante a aferição da boa ou má-fé.

3. A prova produzida nos autos demonstra que os demandados estão exercendo posse mansa, pacífica e pública da área objeto da lide há, aproximadamente, duas décadas, para fins de moradia.

4. Deve ser prestigiada a sentença de improcedência da ação reivindicatória em que houve alegação de usucapião como matéria de defesa.

5. Preliminar rejeitada. Recurso improvido.